Tribunal: STJ
Processo: 0000739-34.2016.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1700499 - MT (2017/0246658-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
BRUNO MEDEIROS PACHECO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
MT006065
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT016846A
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
Ementa
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ENCERRAMENTO
DO
PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUITAÇÃO DO
CRÉDITO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que deu parcial provimento ao
recurso especial. A parte agravante sustentou a perda
superveniente do objeto recursal, diante do encerramento da
recuperação judicial com trânsito em julgado e da quitação do
crédito discutido. A parte agravada, regularmente intimada, não
se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o
encerramento da recuperação judicial e a quitação do crédito
habilitado pela parte agravada, com o respectivo trânsito em
julgado da sentença homologatória, acarretam a perda
superveniente do objeto do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada aos autos comprova o encerramento
da recuperação judicial por sentença transitada em julgado, bem
como a quitação do crédito da parte agravada, circunstâncias
que tornam insubsistente o interesse recursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
de que a superveniência de fatos que esvaziam a utilidade da
prestação jurisdicional enseja a perda de objeto do recurso,
devendo ser reconhecida de ofício ou por provocação da parte.
Documento eletrônico VDA47717103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: dcde9d2e-31c5-40bf-a6b6-dc130c34162c

Comprovada a extinção da recuperação judicial, não há mais
lide a justificar o prosseguimento do recurso, sendo prejudicado
por perda de objeto.
IV. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47717103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: dcde9d2e-31c5-40bf-a6b6-dc130c34162c

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1700499 - MT (2017/0246658-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
BRUNO MEDEIROS PACHECO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
MT006065
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT016846A
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
Ementa
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ENCERRAMENTO
DO
PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUITAÇÃO DO
CRÉDITO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que deu parcial provimento ao
recurso especial. A parte agravante sustentou a perda
superveniente do objeto recursal, diante do encerramento da
recuperação judicial com trânsito em julgado e da quitação do
crédito discutido. A parte agravada, regularmente intimada, não
se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o
encerramento da recuperação judicial e a quitação do crédito
habilitado pela parte agravada, com o respectivo trânsito em
julgado da sentença homologatória, acarretam a perda
superveniente do objeto do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada aos autos comprova o encerramento
da recuperação judicial por sentença transitada em julgado, bem
como a quitação do crédito da parte agravada, circunstâncias
que tornam insubsistente o interesse recursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
de que a superveniência de fatos que esvaziam a utilidade da
prestação jurisdicional enseja a perda de objeto do recurso,
devendo ser reconhecida de ofício ou por provocação da parte.
Documento eletrônico VDA47569981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:58
Código de Controle do Documento: 4d7ea392-3e99-41b3-b1d4-b05c85dc7b46

Comprovada a extinção da recuperação judicial, não há mais
lide a justificar o prosseguimento do recurso, sendo prejudicado
por perda de objeto.
IV. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que deu parcial provimento ao recurso anteriormente
interposto nestes autos.
Segundo a parte agravante, houve perda do objeto do recurso diante do
encerramento da recuperação judicial.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais indica, que houve, de fato, perda
superveniente do interesse recursal.
Neste sentido, a parte agravante aduz que "A recuperação judicial, ante
o cumprimento das obrigações em período superior ao biênio legal, foi encerrada em
, conforme sentença anexa (DOC. 1 ou e-STJ fls. 975/983), com trânsito
22/2/2024
em julgado certificado em
(DOC. 2)" e que "O pagamento ao Banco
18/3/2024
Mercantil, ora Agravado, foi atestado em relatório final apresentado pelo
Administrador Judicial em
(e-STJ fls. 987/1.106), após o encerramento da
12/3/2024
recuperação".
A análise da documentação trazida aos autos indica a prolação de
sentença encerrando a recuperação judicial da qual se origina o presente recurso (e-
STJ Fl.1036-1043), a qual transitou em julgado (e-STJ Fl.1047).
Diante de tal documentação, assim como da informação que dá conta
da quitação do crédito habilitado pela recorrente, esta remanesceu inerte (e-STJ Fl.
1057), a tornar incontroverso que, efetivamente, não mais subsiste seu interesse
recursal.
Este tem sido o entendimento desta corte, "mutatis mutandis", em
hipóteses similares, onde se tem reconhecido a perda superveniente do objeto
recursal quando há o encerramento da recuperação judicial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. NÃO
OCORRÊNCIA. TESE DE OMISSÃO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 7
/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DELIBERAÇÕES
JUDICIAIS
EXCLUDENTES ENTRE SI, EXARADAS POR JUÍZOS DIVERSOS.
Documento eletrônico VDA47569981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:58
Código de Controle do Documento: 4d7ea392-3e99-41b3-b1d4-b05c85dc7b46

CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PASSÍVEL
DE CONHECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Casa é firme no sentido de que,
enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença de
encerramento da recuperação judicial, o juízo recuperacional é
competente para decidir acerca dos atos constritivos realizados contra
a recuperanda, não havendo falar, portanto, em perda de objeto.
2. É incabível a interposição do agravo interno com o objetivo de sanar
eventual omissão contida na decisão agravada, sendo os embargos de
declaração a via adequada para tal fim.
3. O exame do recurso especial não demandou o revolvimento de
fatos e provas, tendo em vista que a moldura fática foi suficientemente
delineada pela segunda instância, tendo-se procedido apenas à
revaloração jurídica desse panorama, o que é admitido pela
jurisprudência deste Tribunal.
4. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que ocorre
o conflito de competência não apenas quando dois ou mais juízos se
declaram competentes para julgar a mesma causa, mas também
quando tecem deliberações, sobre o mesmo objeto, que sejam
excludentes entre si.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.901.220/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (1)
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
CABIMENTO
QUANDO
AMPARADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU ENUNCIADO
SUMULAR.
(2)
ALEGAÇÃO
DE
ENCERRAMENTO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO CAUSA DE PERDA DE OBJETO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE E
PERSISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DO ÂMBITO
DE EFICÁCIA DAS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS
ENQUANTO AINDA NÃO SATISFEITAS TODAS AS OBRIGAÇÕES
CONSTANTES DO PLANO DE SOERGUIMENTO. REJEIÇÃO DA
PRETENSÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
DA
IRRESIGNAÇÃO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que é
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando
Documento eletrônico VDA47569981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:58
Código de Controle do Documento: 4d7ea392-3e99-41b3-b1d4-b05c85dc7b46

amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal
Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do NCPC.
3. A alegação de que o encerramento da recuperação judicial acarreta
necessariamente a perda de objeto de recurso especial em que se
discutem aspectos da matéria não merece prosperar. A ausência de
certidão de trânsito em julgado da decisão ou de instrumento
equivalente, conjugada à persistência de discussão judicial acerca do
âmbito de eficácia das garantias prestadas por terceiros, enquanto
ainda não satisfeitas todas as obrigações constantes do plano de
soerguimento, acarreta a rejeição da pretensão de prejudicialidade da
irresignação especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.036.894/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do agravo interno para
provimento
prejudicado o presente recurso especial.
declarar

É como voto.

Documento eletrônico VDA47569981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:58
Código de Controle do Documento: 4d7ea392-3e99-41b3-b1d4-b05c85dc7b46

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.700.499 / MT
Número Registro: 2017/0246658-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007393420168110000 1597362016 7392016 7393420168110000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
BRUNO MEDEIROS PACHECO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
MT006065
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT016846A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - EM
Documento eletrônico VDA47707083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: 1dba4eb1-5d25-4eb3-b7e9-82a59e1908bd

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
BRUNO MEDEIROS PACHECO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
MT006065
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT016846A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: 1dba4eb1-5d25-4eb3-b7e9-82a59e1908bd